Tribunal: TJES
Processo: 5004418-91.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004418-91.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSEZITO ANTONIO DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
SESSÃO DO JÚRI DESIGNADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
HABEAS CORPUS NEGADO.

1.Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando o processo aguardando a sessão do júri designada para dia 14/09/2023.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta demonstrado pelo modus operandi de execução do delito, considerando que os réus abordaram a vítima já empunhados com armas de fogo. Além do mais, os réus são moradores de uma pequena região rural do Município de Ecoporanga, gerando grande temor aos demais moradores da região.

3. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

JOSEZITO ANTONIO DOS SANTOS
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA.

Sustenta o impetrante que o paciente está preso desde 12/12/2020 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP. Alega que há excesso de prazo, eis que a decisão de pronúncia foi proferida em 06/06/2022 sem que fosse dado seguimento à fase do art. 422 do CPP. Aduz que a gravidade abstrata do delito e menção genérica à garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal não se prestam a justificar a prisão preventiva.

Liminar indeferida (ID 5041725).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4134023 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando para que se reconheça a ilegitimidade da douta Defensoria Pública Estadual para interpor este HC em face da existência de Defensor Dativo nomeado nos autos na origem e para que não seja conhecida esta impetração. Ultrapassada a questão, opinou para que seja julgada prejudicada em face da prolação de decisão de pronúncia na qual foi revigorada a prisão cautelar do paciente. Por fim, ultrapassadas as questões acima, opinou pela denegação da ordem (ID 5209453).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relato, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSEZITO ANTONIO DOS SANTOS
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA.

Sustenta o impetrante que o paciente está preso desde 12/12/2020 acusado da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP. Alega que há excesso de prazo, eis que a decisão de pronúncia foi proferida em 06/06/2022 sem que fosse dado seguimento à fase do art. 422 do CPP. Aduz que a gravidade abstrata do delito e menção genérica à garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal não se prestam a justificar a prisão preventiva.

Liminar indeferida (ID 5041725).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4134023 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando para que se reconheça a ilegitimidade da douta Defensoria Pública Estadual para interpor este HC em face da existência de Defensor Dativo nomeado nos autos na origem e por não seja conhecida esta impetração. Ultrapassada a questão, opinou para que seja julgada prejudicada em face da prolação de decisão de pronúncia na qual foi revigorada a prisão cautelar do paciente. Por fim, ultrapassadas as questões acima, opinou pela denegação da ordem (ID 5209453).

Pois bem.

Inicialmente, não vislumbro a alegada ilegitimidade da Defensoria Pública já que, ainda que assistido na Vara de origem por defensor dativo, o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa, nos termos do art. 654 do CPP.

Também entendo que o writ encontra-se prejudicado já que, quando da impetração, já havia sido prolatada a sentença de pronúncia.

Prosseguindo, analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo a magistrada realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, verifico que a denúncia foi recebida em 24/03/2021 e, após resposta da acusação, a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 03/12/2021. Por fim, apresentadas as alegações finais, a sentença de pronúncia foi proferida em 03/06/2022.

Como visto, a sentença de pronúncia foi prolatada, o que afasta o alegado excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do STJ que dispõe que “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

Ademais, observo que a sessão do júri foi designada para 14/09/2023.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que o paciente e o corréu Igor de Jesus Soares foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, tendo como vítima José Santos Correia.

De acordo coma denúncia:

(...) que no dia 01 de dezembro de 2020, por volta das 06h10min, na Fazenda Antônio Ribeiro, Distrito de Santa Luzia do Norte, Neste município, os denunciados com intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo, contra a vítima José Santos Correia, alcunha Bigu, não se consumando o crime por circunstancias alheias às suas vontades. Segundo restou apurado, os Policiais Militares foram acionados por um morador do Distrito de Santa Luzia do Norte, comunicando-os uma suposta tentativa de homicídio, mediante uso de arma de fogo. Desta forma, os Policiais Militares deslocaram até o local mencionado, ocasião na qual fizeram contato com o Sr. Fernando Santos Oliveira - sobrinho da vítima -, o qual alegou que estava indo para o curral, acompanhando seu tio José Santos Correia, momento em que foram surpreendidos pelos Denunciados, que tentaram contra suas vidas. Ato contínuo, a guarnição se dirigiu ao hospital do Município de Mucurici/ES, onde a vítima recebia atendimento médico, com o fito de colherem mais informações sobre o ocorrido, oportunidade na qual a vítima afirmou que estava indo para o curral, acompanhado de seu sobrinho Sr. Fernando, instante em que lá encontraram os Denunciados, que tentaram contra suas vidas. Afirmou também que, os Denunciados agiram mediante o uso de armas de fogo, quais sejam: uma espingarda chumbeira de cano longo e uma garrucha chumbeira. Em decorrência de tudo isso, alegou a vítima que, fora atingido em seus braços e pernas pelos tiros, bem como que a possível motivação do delito seria um desentendimento da vítima com os Denunciados, uma vez que, em data pretérita, proibiu-os que transitassem em sua propriedade (...).

Diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Como bem asseverado pelo magistrado, além da gravidade concreta da conduta,
o modus operandi
da conduta justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem pública, considerando que os réus abordaram a vítima já empunhados com armas de fogo. Além do mais, os réus são moradores de uma pequena região rural do Município de Ecoporanga, gerando grande temor aos demais moradores da região.

Não se pode olvidar que o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.